Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-19.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência para manutenção do atendimento em hospital de retaguarda. Inconformismo da requerida que alega não haver cobertura por exclusão contratual e que o quadro da autora não demanda tal atendimento. Elementos dos autos que indicam a necessidade da autora no recebimento do tratamento em

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência para manutenção do atendimento em hospital de retaguarda. Inconformismo da requerida que alega não haver cobertura por exclusão contratual e que o quadro da autora não demanda tal atendimento. Elementos dos autos que indicam a necessidade da autora no recebimento do tratamento em clínica de retaguarda. Autora, octogenária, diagnosticada com hipotireoidismo, dislipidemia, arritmia-extrassístoles atriais frequentes, doença de parkinson e depressão, com diversas internações prévias. Relatórios médicos que indicam ser a autora totalmente dependente e aponta a necessidade de continuidade do tratamento com o recebimento de sessões de fisioterapia respiratória, motora, neurológica e ortopédica, bem como para gerenciamento do risco de broncoaspiração. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a necessidade de produção de prova pericial não ficou evidenciada nos autos. A negativa do plano para cobertura de hospital de retaguarda, foi considerada abusiva, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência prevalente, que aplicam o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. O arbitramento do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 afigura-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando redução. Sentença mantida. Recurso não provido.